Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MÚTUOS COMUNS. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações cíveis interpostas contra sentença da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de conhecimento c/c pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada proposta pelo primeiro apelante em desfavor do segundo (BRB), resolveu a lide nos seguintes termos: condenar o banco réu a se abster de efetuar descontos em conta corrente da parte autora relativos à novação de no 18849382, com parcelas de R$ 1.329,79, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020; devolução da quantia descontada após o requerimento de interrupção dos descontos; condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sobrestada a cobrança da verba de sucumbência por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização para desconto das parcelas em conta corrente do autor pode ser revogada; e (ii) estabelecer se o banco réu deve restituir os valores descontados indevidamente no período compreendido entre 19/10/2023 e 01/08/2024, bem assim aquele descontado após a apresentação administrativa de revogação da autorização de desconto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois foi estabelecida entre partes fornecedora e consumidora de serviços financeiros
4.O salário, diante de sua natureza alimentar, é protegido constitucionalmente contra eventuais abusos (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal)
5. A impenhorabilidade do salário está disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
6.O Superior Tribunal de Justiça, em março de 2021, afetou recursos especiais para julgamento pelo rito dos repetitivos (Tema 1.085), definindo que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
7. No caso concreto, a distinção em relação ao precedente firmado pelo STJ se justifica pela excessiva leniência do réu na sua conduta de ofertar crédito ao consumidor para muito além do razoável e da capacidade de pagamento.
8. A preservação da garantia do direito de revogação da autorização de desconto em conta em relação aos mútuos comuns não importa perdão de dívida, nem minoração do montante originariamente contratado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do autor provido em parte. Recurso do réu desprovido.
Tese de julgamento: "1. A autorização para desconto das parcelas em conta corrente do autor pode ser revogada. 2. O banco réu deve restituir os valores descontados indevidamente no período compreendido entre 19/10/2023 e 01/08/2024, bem como o valor da prestação descontado após revogação da autorização para débito em conta corrente referente à novação apresentada administrativamente em setembro de 2023."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, inc. X; CPC, art. 833, inc. IV, Resolução CMN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022;
(Acórdão 1382021, 07234806220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n)
(Acórdão 1436836, 07138911220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”(g.n)
(Acórdão 1618804, 07022129220218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”(g.n)